Tribunal: TJDFT
Processo: 0722106-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS EM PATAMAR SUPERIOR AOS JUROS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE FORMA PROPORCIONAL. NÃO OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO POR PARTE DA EMBARGADA. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. Atendidos os requisitos previstos no artigo 489 do Código de processo Civil, a mera existência de erro material na fundamentação da sentença, sem que tal fato comprometa a compreensão do provimento jurisdicional exarado, não configura hipótese de nulidade do decisum.
2. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a dilação probatória pretendida não se mostrar necessária à solução do litígio.
3. Havendo prova do adimplemento das obrigações assumidas pela embargada no contrato que aparelha a execução, deve ser mantida a sentença que considerou improcedente a pretensão de reconhecimento da nulidade da execução.
4. Não cabe ao Poder Judiciário regular o mercado financeiro, salvo raríssimas exceções, nenhuma delas presentes neste processo. São duas empresas, não há hipossuficientes entre elas, e o contrato foi firmado com total autonomia. Se os juros são altos ou se são baixos, não se pode medi-los pela régua do Poder Judiciário. O mercado tem liberdade para se organizar, não sendo necessária a tutela judicial sobre negócios de empresas.
5. A taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação de Custódia) é um índice para a liquidação dos títulos do Tesouro Nacional e, ainda, para referência entre os bancos para os empréstimos entre eles e que buscam, diariamente, o equilíbrio do mercado do dinheiro.
6. A taxa SELIC influencia o mercado em geral, mas não é a única referência para toda e qualquer operação privada, salvo quando contratada. A taxa SELIC é o piso dos juros entre bancos, mas não é referência impositiva como teto. Não se pode corrigir dívidas privadas com os índices impostos pelo Estado aos seus credores, salvo quando contrata essa taxa
7. Na hipótese de sucumbência recíproca e não equivalente, as custas e despesas do processo devem ser suportadas de forma proporcional pelas partes litigantes.
8. Incabível a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos advogados da parte embargada, no casos em que não houver oferecimento de impugnação ou atuação no primeiro grau de jurisdição.
9. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido.